Tribunal: STF
Processo: ARE 1414901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. VALORES DO REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO QUANTO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS A LEI 12.844, DE 19/07/2013. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. EXCLUSÃO QUANTO AOS FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DA MP 651/2014, CONVERTIDA NA LEI 13.043/2014. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 213 DO STJ. APLICAÇÃO.



    1. Apelação da parte impetrante, apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante de não recolher o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS sobre os valores apurados pela sistemática do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), previsto na Lei 12.564/2011, assegurando a compensação dos valores indevidamente recolhidos a partir da impetração do mandamus , com eventuais créditos tributários - vincendos ou vencidos, desde que apurados a contar da propositura desta ação, bem como a compensação dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa do IRPJ e da CSLL sobre os benefícios do REITEGRA, mediante escrituração no LALUR ou e-LALUR, observando-se o art. 170-A do CTN.



    2. Em seu recurso, a impetrante pugna para que se declare o direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.



    3. Já a Fazenda aduz que: a) é devida a incidência do REINTEGRA sobre a base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL; b) sendo tal crédito integrante do conceito de receita, sua exclusão somente se poderia operar caso houvesse previsão legal aplicável; c) em face da Lei 12.546/2011, conversão da MP 540/2011, não se vislumbra nenhum permissivo para a exclusão dos valores apurados no REINTEGRA da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.



    4. Pelo regime do REINTEGRA, os valores relativos aos custos tributários federais residuais existentes nas cadeias de produção são reintegrados, mediante a aplicação de um percentual sobre a receita de exportação, e, assim, o valor apurado poderá ser ressarcido, parcial ou integralmente, mediante compensação, com débitos relativos a tributos, existentes na sua cadeia de produção, administrados pela RFB, ou repetição em espécie. É o que dispõe o arts.1º e art. 2º, §§1º, 2º e 4º, ambos da referida Lei 12.546/2011.



    5. Inicialmente, o REINTEGRA aplicava-se às exportações realizadas até 31/12/2012 (art. 3º da Lei 12.546/2011, em sua redação original).



    6. Posteriormente, foi estendido até 31/12/2013 (pelo art. 13 da Lei 12.844/2013) e reinstituído recentemente pelo art. 21 da Lei 13.043, de 13/11/2014, resultado da conversão da MP 651, de 09/07/2014.



    7. A referida Lei 12.844, de 19/07/2013, instituiu, ao inserir o § 12 no art. 2º da Lei 12.546/2011, previsão de o crédito do REINTEGRA não ser computado na base de cálculo do PIS e COFINS.



    8, A partir da MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014, previu-se, em seu art. 22, § 6º, que os valores apurados a título de REINTEGRA deixarão de ser incluídos nas bases de cálculo, não só do PIS e da COFINS, mas também do IRPJ e da CSLL. A partir daí, a exclusão do REINTEGRA foi estendida, expressamente, por força de lei, ao IRPJ e à CSLL.



    9. Assim, tal norma (MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014) só deve ser aplicada aos fatos geradores do IRPJ e da CSLL ocorridos após a sua vigência, pois, nos termos do art. 144 do CTN, o lançamento "reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".



    10. É entendimento do STJ quanto a inaplicabilidade do art. 106, I, do CTN, tendo em vista que "a alteração promovida pela Lei 13.043/2014, resultado da conversão da Medida Provisória 651/2014, não tem o condão de alterar o entendimento acerca da possibilidade de inclusão dos valores apurados no REINTEGRA na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, visto que a referida Lei não tem cunho meramente procedimental, mas conteúdo material, o que inviabiliza a sua aplicação retroativa" (STJ, AgRg no REsp 1.518.688/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7/5/2015)".



    11. Destaque-se que "O STJ tem entendimento no sentido de que os valores do REINTEGRA são passíveis de incidência do IRPJ e da CSLL, até o advento da Medida Provisória 651/2014, posteriormente convertida na Lei 13.043/2014 (AgInt no REsp 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ 21/05/2019)". (STJ, 2ª T., REsp 1823396, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ 19/12/2019)



    12. "Somente com o advento da Lei nº 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2º da Lei nº 12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS". (STJ, 2ª T. , Ag. Int. no REsp 1.782.172, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 21/05/2019)



    13. Aplica-se ao caso o enunciado da Súmula 213 do STJ, segundo o qual "o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária", ainda que se refira a parcelas anteriores à impetração, tendo em vista que há apenas a declaração do direito.



    14. Precedente da 2ª Turma: PJE 0810032-25.2016.4.05.8300, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, j. 29/09/2020.



    15. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente providas, para que os valores do REINTEGRA, no tocante ao PIS e COFINS, apenas sejam excluídos das suas bases de cálculo para os fatos geradores ocorridos após a Lei 12.844, de 19/07/2013, e, relativamente ao IRPJ e à CSLL, apenas sejam excluídos das suas bases de cálculo para os fatos geradores ocorridos após a MP 651/2014, convertida na Lei 13.043/2014. Apelação da parte impetrante provida para que na compensação sejam consideradas as parcelas anteriores à impetração, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e VI, e 151, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente